Tribunal: STF
Processo: HC 212827
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Paulo José do Carmo e outra em favor de Alex Martins Nascimento Filho contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 721.322/MG.



    Adoto o relatório da decisão impugnada:



    “Depreende-se dos autos que, em 08/10/2021, o Juízo da Vara Criminal da Ituiutaba/MG deferiu o pedido formulado pelo Ministério Público e decretou a prisão preventiva do Paciente, denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2.º, incisos IV e VII, na forma dos arts. 14, inciso II, e 29, todos do Código Penal, e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.



    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus, cuja ordem foi denegada em acórdão ementado nos seguintes termos (…)



    Nesta impetração, a Defesa argumenta, em síntese, a ausência de fundamentação adequada na decisão que impôs a segregação cautelar. Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas”. (eDOC 9, p. 1)



    Nesta Corte, reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal.



    O ato coator transitou em julgado em 5.3.2022, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou a ordem em HC.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para tanto, são relevantes os fundamentos do ato coator:



    “Na hipótese, o Juízo de primeiro grau externou os seguintes fundamentos ao decretar a prisão preventiva do Paciente:



    ‘No tocante ao fumus comissi delicti, a materialidade dos crimes é demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ff. 02/16), pelo Auto de apreensão (ff. 19/20), pelo Laudo de eficiência de armas de fogo e/ou munições (f. 23), pelo Laudo de eficiência e prestabilidade de objeto (f. 24), pelo Boletim de ocorrência (ff. 45/55), pelos termos de declarações (ff. 88/91, 114/115, 117/118 e 147/148), pelo Laudo de análise de conteúdo em registros audiovisuais (ff. 120/123) e pelas Comunicações de Serviço da Polícia Civil (ff. 124/125 e 149/156), bem como pelos demais termos constantes nos autos.



    Quanto aos indícios de autoria, a Polícia Militar identificou os veículos dos autores que participaram do fato delituoso, sendo eles Gevanildo Euzébio da Silva, Alex Martins Nascimento (o paciente) e Luciano Queiroz Teixeira.



    Ainda, as comunicações de serviço da Polícia Civil indicaram que os investigados Gevanildo Euzébio da Silva, Bruno Soares da Silva Pereira, Luciano Queiroz Teixeira, Alex Martins Nascimento, Alex Martins Nascimento Filho e Alex da Silva Franco estavam juntos no estabelecimento ‘Bar do Devanir’, momentos antes dos fatos.



    O referido relatório também declina que verificada análise dos vídeos que contemplaram a ação criminosa, os indigitados investigados foram identificados, assim como a participação de cada um deles nos fatos.



    Também, o ofendido reconheceu o investigado Gevanildo Euzébio da Silva como um dos autores que lhe teria agredido. 



    Em relação ao periculum libertatis, trata-se de crime praticado com extrema violência, praticado em desfavor de um policial militar, tendo os investigados tentado esconder os veículos e a arma utilizados na empreitada criminosa.



    Não bastasse, o crime de homicídio tentado comina pena máxima em abstrato que, em regra, autoriza a prisão preventiva (art. 313, II. do CPP).



    Registra-se que presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva insertos nos artigos 312 e 313, I e II, do Código de Processo Penal, haja vista que os investigados praticaram, em tese, delito cuja pena máxima em abstrato supera os quatro anos exigidos em lei e, ainda, as circunstâncias do delito demonstram que, em liberdade, coloca em risco a instrução criminal.



    De igual forma, a custódia cautelar revela-se imprescindível como garantia da ordem pública. Ressalta-se que os relatórios da Polícia Civil indicam a agressividade dos autores do fato, e o envolvimento de um adolescente, de apenas doze anos de idade, filho de um dos indiciados, o que aumenta a reprovabilidade da conduta.



    Registra-se a efetiva ocorrência de casos como tais, os quais vêm retirando a tranquilidade dos cidadãos, já que se tornaram bastante frequentes nesta urbe.



    Destaco que eventuais circunstâncias abonadoras de natureza pessoal mesmo que demonstradas nos autos não são suficientes para justificar deferimento da Liberdade Provisória com ou sem fiança’”. (eDOC 9, p. 3)



    “Ademais, evidencia a gravidade concreta das condutas o fato de um adolescente de doze anos de idade, filho de um dos denunciados, ter participado da ação delituosa.



    A imprescindibilidade da prisão decorre, também, da necessidade de se assegurar a higidez da instrução processual, isso porque as investigações revelaram que os agentes tentaram eliminar elementos de prova, em específico, a arma e o veículo utilizados para a prática dos crimes. Nas palavras do MM. Juiz de primeiro grau, ‘trata-se de crime praticado com extrema violência, praticado em desfavor de um policial militar, tendo os investigados tentado esconder os veículos e a arma utilizados na empreitada criminosa’ (fl. 18; sem grifos no original).



    Destacada a necessidade de assegurar a instrução criminal, tendo em vista que o grupo teria adotado medidas para dificultar as investigações, está demonstrada a imprescindibilidade da custódia”. (eDOC 9, p. 5)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 141.170 AgR, rel. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente